Tribunal: TJDFT
Processo: 0736195-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736195-07.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA GADELHA DA CRUZ, FRANCISCO ALDAMIR CASTELO BRANCO, FRANCISCO FERREIRA DE BRITO, FRANCISCO MAURICIO DE OLIVEIRA LOPES, RAIMUNDO PEREIRA MARTINS FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os apelantes pedem em sede de razões recursais (ID 17161808) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária. Contudo, não obstante a juntada de declarações de IRPF e contracheques na origem, não houve apresentação de novos elementos probatórios quando da interposição do recurso, verifico que já transcorreu prazo razoável desde a apresentação da apelação, que foi sobrestada até o julgamento do IRDR 16. Assim, intimem-se os recorrentes para que demonstrem, mediante documentos atualizados que apontem sua renda, a exemplo de cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos, declarações de imposto de renda dos últimos dois anos, extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, o preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador